Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717520-67.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES CAXIAS IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado via sistema (id 37800993), o DF deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento da RPV (id 40139262). Consoante a Portaria TJDFT GPR 368/19, art. 3°, § 2°, determino o sequestro, por meio do SisbaJud, nas contas bancárias de sua titularidade, do valor constante da RPV, R$ 10.136,84 (id 37490380), o qual deverá ser transferido para conta à disposição desta Câmara e, posteriormente, liberado, por alvará, para o impetrante. Intimem-se. Brasília, 16/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator